Tribunal: TJMT
Processo: 1058435-43.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058435-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR SEVERINO HEREK - CPF: 117.721.829-15 (APELADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - AMBIENTAL – DESMATAMENTO – IMÓVEL NA POSSE DE TERCEIRO DE FORMA IRREGULAR - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto restou demonstrado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

VALDEMAR SEVERINO HEREK

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz
Rodrigo Roberto Curvo

nos autos da Ação Anulatória nº
1058435-43.2020.8.11.0041
movida por
VALDEMAR SEVERINO HEREK
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 116589, lavrado em 03.01.2008 e, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 98722/2008, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, bem como a Certidão de Dívida Ativa n. 201615558.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, que não é possível suscitar uma avença particular para fugir dos deveres de preservação ambiental, incidindo, ao caso, o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos.

Afirma que a parte apelada estava na posse do imóvel, sob o argumento que no ano de 2004 protocolou em seu nome requerimento de licenciamento ambiental da propriedade São Benedito, razão pela qual “cai por terra a alegação de que não detinha qualquer poder sobre o imóvel rural entre maio de 2001 e novembro de 2018”.

Assevera, ainda, que embora a sentença favorável de reintegração de posse fosse proferida em 2018, apenas confirmou a liminar anteriormente concedida em 2004 que determinou a reintegração da posse.

Aduz que “No próprio relatório da sentença juntada pelo autor consta a informação de que a liminar fora cumprida”, de modo que não prevalece a alegação de que somente foi reintegrado na posse do imóvel em 2018.

Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios para patamar justo, razoável e proporcional, em valores emtorno de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, ou alternativamente, a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 138089866.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 139016160 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz
Rodrigo Roberto Curvo

nos autos da Ação Anulatória nº
1058435-43.2020.8.11.0041
movida por
VALDEMAR SEVERINO HEREK
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 116589, lavrado em 03.01.2008 e, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 98722/2008, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, bem como a Certidão de Dívida Ativa n. 201615558.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
VALDEMAR SEVERINO HEREK
ajuizou a presente Ação Anulatória movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201615558 originária do Auto de Infração n. 116589 de 03.01.2008 decorrente do Processo Administrativo n. 98722/2008.

O juízo
a quo,
em 04/05/2022, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

Pela leitura do aludido instrumento contratual,
constata-se
que a empresa Montedam – Comércio, Indústria e Agropecuária S/A estava exercendo a posse integral e exclusiva do imóvel e as atividades econômicas na área do imóvel objeto da autuação
desde a data da assinatura do instrumento contratual, ou seja, em 03.05.2001,
situação que

indica que a citada empresa estava na posse muito antes da autuação impugnada, ocorrida em
03.01.2008
, conforme se verifica do Auto de Infração n. 116589 (Id. 46401831 - Pág. 1).

Ademais, o supracitado documento é corroborado pela cópia da sentença proferida na ação de resolução de contrato cumulada com reintegração de posse proposta pelo requerente em face da citada empresa, que tramitou perante a Segunda Vara da Comarca de Comodoro (MT) (Id. 46401828 - Pág. 1/4), cuja ação fora julgada procedente (Id. 46401829 - Pág. 1/4) e a sentença cumprida em
27.11.2018
(Id. 46401830 - Pág. 1) reintegrando ao requerente a posse do imóvel rural em questão.

Em reforço, verifica-se que o documento juntado no Id. 51566815 - Pág. 1/7
pelo Estado de Mato Grosso intitulado
“Requerimento de Licença Ambiental Única”
, para o fim de demonstrar que o requerente protocolizou no ano de 2004, em nome próprio, requerimento de licenciamento ambiental da propriedade São Benedito sob o número 6209/2004 (que posteriormente foi renumerado sob o n. 107824/2005), não é capaz de, por si só, demonstrar que o requerente detinha qualquer poder sobre o imóvel rural entre maio de 2001 e novembro de 2018, eis que, verifica-se que o citado Requerimento

trazido pelo Estado não foi assinado pelo autor, sendo que quem o assinou foi o João Batista da Silva Moreira, que não é representante legal do autor, nem tinha poderes para agir em seu nome, não havendo qualquer instrumento procuratório assinado pelo requerente outorgando poderes a a ele, João Batista da Silva Moreira.

Desse modo, conclui-se pela inexistência de conduta da parte requerente em relação aos fatos descritos no
Auto de Infração n. 116589 de 03.01.2008
, não podendo ser responsabilizado pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Igualmente, não há nexo de causalidade, pois as condutas causadoras do dano ambiental devem ser imputadas a terceiros.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos impugnados, consubstanciados no
Auto de Infração n. 116589 de 03.01.2008
e dele decorrentes, são nulos, por conterem vício em seu elemento
motivo
.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

A parte apelada sustenta que não estava na posse do imóvel na data do auto de infração, uma vez que tinha vendido o imóvel para à empresa Montedam – Comércio, Indústria e Agropecuária S/A, mas que ela não realizou o pagamento das prestações ajustadas, razão pela qual ajuizou em abril de 2004 ação de resolução de contrato cumulada com reintegração de posse, que tramitou perante a Segunda Vara da Comarca de Comodoro (MT), cuja ação fora julgada procedente e a sentença cumprida em 27.11.2018 com a reintegração do requerente na posse do imóvel rural em questão.

O Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 -, em seu artigo 51, estabelece que “
O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe s
obre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
é na mesma linha, como se vê:

Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2º Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3º A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

Com
efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate foi perpetuado pela autuado, seja por ato

comissiva ou omissiva.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

N
o caso, o desmatamento de 168,7578 hectares está comprovado por meio do Auto de Infração nº 116589, datado de 03/01/2008.

No entanto, embora o desmate esteja demonstrado nos autos, não ficou comprovado a responsabilidade do apelado pelo dano causado, uma vez que a área em que foi realizado o desmate não estava em sua posse no momento da infração.

Ora, foi comprovado nos autos que a parte apelada somente obteve a restituição do imóvel em razão do processo de nº 354-65.2004.811.0046, que tramitou perante a Segunda Vara da Comarca de Comodoro – id. 153183830 -.

Consta ainda que a sentença favorável somente ocorreu em 22/11/2017, confirmando a liminar anteriormente concedida no ano de 2004, com o trânsito em julgado em 08/01/2018.

Ainda que se trate de sentença com a confirmação de liminar, pela análise do extrato do processo, verifica que esta nunca foi cumprida, constando seu cumprimento apena após o trânsito em julgado, em 27/11/2018, conforme certidões dos oficiais de justiça:

Eu, Alysson Moreira Matias, Oficial de Justiça desta comarca de Comodoro-MT no uso de minhas atribuições legais, CERTIFICO que, em cumprimento ao mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, expedido por determinação do MM. Juiz Substituto desta comarca, extraído da Ação Cível, processo, nº. 354-65.2004.811.0046, que tramita na Segunda Vara desta comarca, procedi da forma subseqüente: Dirigi-me juntamente com o oficial de Justiça Marcos até o endereço constante do mandado no município de Campos de Júlio comarca de Comodoro(MT), lá estando procedemos a REINTEGRAÇÃO DE POSSE ao requerente VALDEMAR SEVERINO HEREK, do imóvel descrito no auto de reintegração de posse, anexo sendo assim, devolvo o mandado na central. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado nesta cidade e comarca de Comodoro-(MT), aos 27 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, Eu....., Oficial de Justiça, lavrei, digitei e assino. ALYSSON MOREIRA MATIAS Oficial de Justiça Mat. 26.145 TJ/MT

AUTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, neste município e comarca de Comodoro(MT), em cumprimento ao mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, expedido por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca, extraído da Ação Cível, processo nº. 354-65.2004.811.0046, que tramita na Segunda Vara desta comarca, tendo como parte requerente: VALDEMAR SEVERINO HEREK e ANA CANDOTTI HEREK, e como parte requerida: MONTEDAN COMERCIO, INDUSTRIA E AGROPECUÁRIA S/A, dirigi-me até a Fazenda São Benedito, localizada na linha Cabacú, juntamente com o oficial de Justiça Marcos, (zona rural) no município de Campos de Julio comarca de Comodoro, lá estando e com as formalidades legais: REITEGRAMOS os autores na posse ali representandos pelo Sr. VALDEMAR SEVERINO HEREK, Portador do Rg: 264.131-3 e do CPF 117.721.829-15, residente e domiciliado na Fazenda Águia Branca, Km 11, da estrada Loanda ao Porto São José, zona rural do município de Luanda(PR), na posse de uma área de 2.998,00 has constante da matrícula nº 9.976, do Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda(MT) denominada Fazenda São Benedito, localizada na Linha Cabaçú no município de Campos de Júlio(MT), garantindo-o contra a turbação por parte dos requeridos ou quem quer que seja que por ventura tente turbar/esbulhar a posse do imóvel. Feita a Reintegração mansa e pacificamente, lavramos o presente auto, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nós oficiais de justiça e pelos Reintegrados. ALYSSON MOREIRA MATIAS MARCOS LUIZ GONÇALVES OFICIAL DE JUSTIÇA OFICIAL DE JUSTIÇA MAT. 26145 TJ/MT MAT. 5331 TJ/MT VALDEMAR SEVERINO HEREK Reintegrado

Ademais, houve oposiçã
o de embargos de terceiros nos autos nº 339-62.2005.811.0046 que obstou o cumprimento da liminar, uma vez que foi recebido e suspenso o processo principal.

Aliado a isso, não consta no extrato do processo o cumprimento da liminar anteriormente, bem como não há nenhuma prova nos autos nesse sentido.

Portanto, não há qualquer comprovação efetiva que a parte apelada estava na posse do imóvel, ou que possua qualquer responsabilidade pelo desmate realizado.

Partindo dessas premissas, não há responsabilidade da parte apelada no desmate
, uma vez que a área não estava em sua posse
, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

No
que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça diante do Tema 1.076, veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2º e §11º, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1– Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

(N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA N. 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PROVIMENTO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame, de modo que deverá fixado com observância do §§3º e 5º, artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. Juízo de retratação exercido.

(N.U 1002720-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Logo, considerando que os honorários advocatícios já foram fixados em patamares menores que o determinado pelo STJ no Tema 1.076, uma vez que foi fixado por equidade, bem como para que não ocorra o
refomatio in pejus
, mantenho o valor já fixado.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

E nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada à importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023